Tribunal: TJMT
Processo: 1011111-10.2023.8.11.0055
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011111-10.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VOLTAMIRES MEIRA SANTANA - CPF: 011.284.481-22 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), VOLTAMIRES MEIRA SANTANA - CPF: 011.284.481-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), VOLTAMIRES MEIRA SANTANA - CPF: 011.284.481-22 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para realização de procedimento cirúrgico, com valor da causa de R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo da 4ª Vara Cível detinha competência para processar e julgar ação de obrigação de fazer contra entes públicos com valor inferior a 60 salários mínimos.

III. Razões de decidir

3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para causas até 60 salários mínimos é absoluta, podendo ser reconhecida até mesmo de ofício pelo juízo a qualquer tempo e grau de jurisdição.

4. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 estabeleceu que compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento com valor inferior a 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria.

5. Os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente são conservados até nova manifestação do juízo competente, nos termos do artigo 64, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Incompetência absoluta reconhecida. Competência declinada para a Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Tese de julgamento:
"O Juizado Especial da Fazenda Pública detém competência absoluta para processar e julgar ações de obrigação de fazer contra entes públicos com valor da causa inferior a 60 salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.153/2009, art. 2º; CPC, arts. 64, § 1º e § 4º, e 966, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 10052467820178110002, Rel. Desa. Graciema Ribeiro De Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.3.2023; TJMT, AC n. 0002508-94.2018.8.11.0101, Rel. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apela
ções
Cíve
is
interposta
s
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Tangará da Serra que julgou procedente ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência,
objetivando a realização de procedimento cirúrgico denominado
ureterorrenolitotripsia
flexível a laser. A tutela de urgência foi concedida e o procedimento foi realizado. O magistrado julgou procedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, mas deixou de condenar os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado requer a reforma da sentença para condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando sua legitimidade para recorrer como terceiro prejudicado e invocando o artigo 4º, inciso XXI, da Lei Complementar 80/94 e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema 1002 de Repercussão Geral.

Nas razões do recurso adesivo, o Estado de Mato Grosso suscita preliminar de incompetência absoluta do juízo, argumentando que o valor da causa é inferior a 60
salários mínimos
, sendo de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Subsidiariamente, sustenta a competência absoluta da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande com base na Resolução n. 09/2019 do TJMT.

Nas contrarrazões ao recurso do Estado, a Defensoria Pública informa que o processo foi ajuizado durante plantão judiciário e, após seu término, deveria ter sido redistribuído ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra, não se opondo ao reconhecimento da incompetência absoluta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminar - Incompetência absoluta

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo Estado de Mato Grosso, matéria de ordem pública que deve ser reconhecida de ofício pelo juízo a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64,
§
1º, do Código de Processo Civil.

O presente caso revela situação de manifesta incompetência absoluta
. Conforme se verifica dos autos, o valor atribuído à causa foi de R$ 30.000,00, montante expressivamente inferior ao limite de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, estabelecido em 60
s
alários mínimos

pela Lei n. 12.153/2009.

Considerando o valor do
salário mínimo
vigente à época do ajuizamento da ação, o teto de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública correspondia a R$ 79.200,00, valor significativamente superior ao valor da causa fixado em R$ 30.000,00.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública encontra-se disciplinada no artigo 2º da Lei n. 12.153/2009, que estabelece sua competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
salários mínimos
.

Este Tribunal de Justiça, por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, estabeleceu o Tema n. 01 com a seguinte tese:

"Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60
salários mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial".

E
sta Corte
já decidiu

no sentido de reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para causas dessa natureza, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

"APELAÇÃO CÍVEL – INCOMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
– COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA NO IRDR 85560/2016 – COMPETÊNCIA DECLINADA DE OFÍCIO – REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. 1. No Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 85560/2016 pela Seção de Direito Público deste Tribunal (Tema n. º 1), firmou-se a tese de absoluta competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta)
salários mínimos
, independente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. 2. Reconhecida a incompetência do Juízo de Primeiro Grau, a hipótese pede a remessa dos autos ao Juízo competente para conhecer e julgar o recurso, cabendo-lhe, inclusive, a análise do aproveitamento dos atos decisórios até então praticados. 3. Incompetência declarada de ofício. Remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para apreciação do Recurso de Apelação Cível."

(TJMT, AC n. 10052467820178110002, Rel. Desa. Graciema Ribeiro De
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.3.2023)

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
– ENUNCIADO DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – LEI Nº 12.153/2009 – COMPETÊNCIA DECLINADA. 1. Deve ser reconhecida a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para análise da ação principal, afastando-se a análise deste recurso de apelação por este Tribunal de Justiça, a teor do que dispõe a Lei nº 12.153/2009, razão pela qual o declínio de competência para a Turma Recursal é
medida
que se impõe. 2. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta)
salários mínimos
, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial."

(TJMT, AC n. 0002508-94.2018.8.11.0101, Rel. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.5.2023)

Relevante observar que a própria Defensoria Pública, em suas contrarrazões, reconheceu a procedência da alegação de incompetência, informando que a ação foi ajuizada durante plantão judiciário e deveria ter sido redistribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública após o término do plantão.

A incompetência absoluta, por decorrer de norma cogente de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo e deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme dispõe o artigo 64,
§
1º, do Código de Processo Civil. Ademais, a inobservância da competência absoluta constitui vício capaz de ensejar futura ação rescisória, nos termos do artigo 966, inciso II, do mesmo diploma legal.

Portanto, reconheço a incompetência absoluta do juízo de origem para processar e julgar a presente demanda, devendo
,
os autos
,

ser
remetidos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Efeitos da declaração de incompetência

Reconhecida a incompetência absoluta, os demais pontos suscitados nos recursos ficam prejudicados no momento, uma vez que não compete a este órgão colegiado analisar questões de competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais.

No tocante aos efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente, aplicam-se as disposições do artigo 64,
§
4º, do Código de Processo Civil, que determina a conservação dos efeitos das decisões proferidas pelo juízo declarado incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Assim, as decisões proferidas nos autos, incluindo a sentença de mérito, mantêm sua eficácia até eventual nova manifestação do juízo competente, preservando-se os direitos já consolidados e evitando prejuízos às partes em decorrência do vício de competência.

Ante o exposto,
RECONHEÇO A INCOMPETÊNCIA
absoluta do juízo de origem e
DECLINO
da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, para apreciação dos recursos interpostos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025